Tribunal: CARF
Processo: 11624.720132/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
AÇÃO JUDICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720132/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.319 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
LEOPOLDINO DE ABREU NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
AÇÃO JUDICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo
objeto, restando configurada a renúncia à via administrativa em face ao princípio da unidade de
jurisdição.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Tuma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão no 04-30.459 (p. 125), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720132/2011-00
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (p. 36) com vistas a exigir
débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações
cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Preservação Permanente, (ii) não
comprovação da Área de Reserva Legal e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação
do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 47), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-30.459 (p. 125),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007 e 2008
NIRF: 5416170-3 - Itingussu
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 146, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) comprovação das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de
Vegetação Nativa, bem como do VTN correto, através da apresentação do respectivo laudo
técnico;
(ii) prescindibilidade da averbação da ARL;
(iii) prescindibilidade do ADA; e
(iv) isenção da área coberta por floresta nativa, nos termos da Lei no 11.428/2006.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de julho de 2021, este Colegiado
converteu o julgamento do presente em processo em diligência, para que a Unidade de Origem
verificasse, em síntese, se houve ou não antecipação do pagamento do tributo relativamente ao
exercício de 2006, ainda que parcial, pois, em caso positivo, terá havido a decadência do direito
do fisco de constituir o crédito tributário em relação a esse exercício.
À p. 275 e seguintes, o preposto fiscal diligente anexou aos presentes autos a
respectiva Informação Fiscal, informando, em síntese, que:
* em consulta aos sistemas da RFB relativos a pagamentos efetuados pelo
contribuinte no período de 0110112005 a 3111212011, não foi localizado pagamento referente
ao ano de 2006 (fls. 270 / 273); e
* em consulta ao conta-corrente ITR, consta a informação de que o débito relativo
ao ano de 2006 no valor de R$ 10,00, foi extinto por compensação em 04/04/2009 (fls. 274).
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

Cientificado dos termos da susodita Informação Fiscal, o Contribuinte apresentou
a sua competente manifestação (p. 281), destacando que não há o que se falar em comprovar o
pagamento do imposto referente ao ano de 2006. Isto se dá, conforme aludido acima, porque foi
proferida sentença no processo n° 5023592-34.2013.404.7000 anulando os autos de infração
dos processos administrativos de n° 11624.720040/2013-83 e 11624.720132/2011-00. O
processo judicial encerrou os processos administrativos e por esta razão não há nada mais a ser
questionado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões a seguir aduzidas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 36) com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da Área de Preservação
Permanente, (ii) não comprovação da Área de Reserva Legal e (iii) não comprovação, por meio
de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
Conforme igualmente exposto linhas acima, o Contribuinte, em sua peça recursal,
defende que:
(i) comprovação das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de
Vegetação Nativa, bem como do VTN correto, através da apresentação do respectivo laudo
técnico;
(ii) prescindibilidade da averbação da ARL;
(iii) prescindibilidade do ADA; e
(iv) isenção da área coberta por floresta nativa, nos termos da Lei no 11.428/2006.
Ocorre que, após a ciência do Contribuinte do resultado da diligência fiscal
solicitada por este Colegiado, o Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 281),
destacando que recorreu ao Poder Judiciário, objetivando o cancelamento da autuação fiscal que
deu origem ao presente processo administrativo. Confira-se:
O imóvel de cujo Imposto Territorial Rural se trata é área de 234,00 (duzentos e trinta e
quatro hectares), com área de Reserva Legal averbada de 46,80 (quarenta e seis hectares
e oitenta ares), sendo que, desde a aquisição do referido imóvel o Sr. Leopoldino e, após
seu falecimento, seus herdeiros, sempre cumpriram integralmente com todas as
obrigações tributárias a ele atreladas.
Todavia, a Receita Federal lavrou 02 (dois) autos de infração, em relação ao ITR dos
exercícios de 2006, 2007. 2009 (pertinente a estes, processo administrativo n°
11624.720132/2011-00) e 2009 (processo administrativo n° 11624.720040/2013-83).
Em ambos os processos administrativos os fiscais consideraram, para a lavratura do
auto de infração, que (I) as áreas de Reserva Legal foram indevidamente consideradas,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

(II) as áreas de preservação Permanente foram indevidamente consideradas e (III) o
valor da terra nua declarado é inapto.
Assim, para ver anulados os respectivos autos de infração e para ver declarada,
judicialmente, o modo de ser da relação jurídico tributária em questão, o Recorrente
ajuizou em 2013 Ação Declaratória de Nulidade e de modo de ser de relação jurídico
tributária, em face da União — Fazenda Nacional.
O processo supracitado tramitou na Seção Judiciária do Paraná, 4a Vara Federal de
Curitiba com o número 5023592-34.2013.4.04.7000/PR.
A sentença com Resolução de Mérito dos autos judiciais foi proferida em 14 de
fevereiro de 2014. À vista disso, o magistrado julgou procedente o pedido
formulado pelo Espólio de Leopoldino de Abreu Neto, para declarar a nulidade
dos autos de infração dos processos administrativos de n ° 11624.720040/2013-83 e
11624.720132/2011-00, dado que não foram excluídas da tributação as áreas de
reserva legal, preservação permanente e cobertas com florestas nativas declaradas
de especial interesse pela Lei n° 11.428/2006.
(...)
Contudo, não há o que se falar em comprovar o pagamento do imposto referente ao ano
de 2006. Isto se dá, conforme aludido acima, porque foi proferida sentença no processo
n° 5023592-34.2013.404.7000 anulando os autos de infração dos processos
administrativos de n° 11624.720040/2013-83 e 11624.720132/2011-00.
(destaquei)
Anexa à susodita manifestação, o Contribuinte trouxe aos autos a sentença
exarada naquela demanda judicial, da qual se extrai os excertos abaixo reproduzidos:
1. Relatório
O ESPÓLIO DE LEOPOLDINO DE ABREU NETO ajuíza a presente ação ordinária,
com pedido de tutela antecipada, contra a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL,
objetivando, liminaimente, a suspensão dos processos administrativos de n°
11624.720040/2013-83 e 11624.720132/2011-00. Ao fmal, requer seja a presente
demanda julgada totalmente procedente a fim de se declarar a nulidade dos autos de
infração dos processos de n° 11624.720040/2013-83 e 11624.720132/2011-00, por não
terem sido excluídas da tributação as áreas de Reserva Legal, preservação permanente e
cobertas com florestas nativas declaradas de especial interesse pela Lei Federal
Ordinária n° 11.428/2006, em afronta à legislação vigente.
Narra o autor, o Espólio do Sr. Leopoldino de Abreu Neto, que é responsável pelo
recolhimento do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR - do imóvel de
Número de Inscrição do Imóvel Rural - NIRF - 5.416.170-3.
O imóvel de cujo Imposto Territorial Rural se trata é área de 234,00 (duzentos e trinta e
quatro hectares), com área de Reserva Legal averbada de 46,80 (quarenta e seis hectares
e oitenta ares), sendo que, desde a aquisição do referido imóvel o Sr. Leopoldino e, após
seu falecimento, seus herdeiros, sempre cumpriram integralmente com todas as
obrigações tributárias a ele atreladas.
Entretanto, a ré lavrou 2 (dois) autos de infração, em relação ao ITR do referido imóvel,
dos exercícios de 2006, 2007, 2008 (pertinente a estes, processo administrativo n°
11624.720132/2011-00) e 2009 (processo administrativo n° 11624.720040/2013-83).
Ocorre que, em ambos os processos administrativos os fiscais consideraram, para a
lavratura do auto de infração: (I) as áreas de Reserva Legal, incluídas indevidamente,
(II) as áreas de Preservação Permanente foram indevidamente consideradas e (III) o
valor da terra nua declarado é inapto.
Fundamenta sua insurgência no fato de que a Receita Federal não poderia ter
considerado como área tributável aquela declarada, pela Autora/Contribuinte, como de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

Reserva Legal/preservação pennanente/coberta com florestas nativas/declarada de
especial interesse pelo Poder Público.
Sustenta que a Receita Federal não pode considerar indevida a afirmação do
contribuinte de que parte da área corresponde a reserva legal e de preservação
permanente, somente pela não apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA)
emitido pelo IBAMA, averbação da Reserva Legal, laudo técnico assinado por
engenheiro agrônomo, certidão de órgão público competente, documento comprovando
a localização da Reserva Legal, entre outros documentos indevidamente exigidos pela
ré.
Defende que é ônus da ré descaracterizar as declarações trazidas pelo contribuinte,
sendo que, se a Receita Federal entende que inexiste APP ou área de Reserva Legal,
deve, através de diligências, até mesmo com o auxílio do IBAMA e dos órgãos
ambientais estaduais, demonstrar através de laudos e/ou estudos, que a referida área não
é de preservação permanente ou de Reserva Legal.
(...)
Devidamente citada, a União contestou o feito no evento 13. No tocante a área dita de
preservação permanente pelo autor, a União sustenta que o fato de o Autor não ter a
respectiva área inscrita no ADA e a averbação à margem da matrícula, dá razão à
Autoridade Fiscal ao considerar que não existe prova do que é afirmado a respeito da
área. Quanto a área de reserva legal, a União aduz que não foi averbada e, dessa forma,
fez-se necessária a comprovação das áreas declaradas. Por conta disto, foi dado prazo ao
autor para impugnação e suprimento das informações na instância administrativa, o que
não ocorreu e, portanto, legítima a cobrança dos tributos que são objeto deste processo.
Salientou que, pela própria regulamentação do ITR - art. 10, § 30, incisos I e II -
somente enquadrar uma área nas exclusões de área tributável não é o suficiente,
tomando-se indispensável a existência de ADA para a inexigibilidade tributária
referente a estas áreas. Afirmou que não foram cumpridos os requisitos legais para a
outorga de isenção do ITR no tocante às parcelas da propriedade do autor, que ora são
objeto de análise, sendo que a averbação na matrícula do imóvel é condicionante da
isenção - para fins tributários - tendo eficácia constitutiva do direito, por isso
imprescindível sua realização. Ao final, requereu seja julgada improcedente a presente
ação, reconhecendo-se a legalidade e a legitimidade dos processos administrativos n's
11624.720040/2013-83 e 11624.720132/2011-00, referentes à cobrança do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR (exercícios 2006/2009); assim como, a
condenação da parte Autora ao ônus da sucumbência e nas custas processuais devidas.
Como se vê, a lide objeto do presente processo administrativo corresponde
exatamente àquela referente à ação judicial em destaque, razão pela qual a decisão proferida na
esfera judicial necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.319 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720132/2011-00

Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário, cabendo à Unidade de
Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais advindos da já mencionada
ação judicial ajuizada pelo Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário,
em razão de renúncia à instância administrativa em decorrência do ajuizamento de ação judicial
versando sobre a mesma matéria.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 312
DF CARF MF
Original